Tribunal: STJ
Processo: 0432916-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049728 - SP(2025/0432916-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: YURI SOUZA DO VALE
ADVOGADOS
: CLEMILSON JOSE OLIMPIO - MG160990
JOAO PAULO PIRES DE OLIVEIRA MARQUES - MG173561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
POR
MANIFESTA
INCOMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INÉRCIA NA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus por manifesta incompetência, em razão do trânsito em julgado do acórdão
impugnado e da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual no prazo de cinco
dias, conforme disposto nos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, mas permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo.
3. As razões do agravante foram voltadas à aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da
à fixação de regime menos gravoso e à substituição da pena.
Lei no 11.343/2006,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de regularização da representação processual no prazo
assinalado e a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em face
do trânsito em julgado do acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo improrrogável de
cinco dias, conforme previsto nos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, impede o conhecimento do agravo regimental.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
disposto no artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54992792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b4294f3-bdad-457b-8541-46968deccbed

7. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
indeferimento liminar do habeas corpus em caso de manifesta incompetência, como
reconhecido na decisão agravada.
8. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de ordem de
ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
9. As razões do agravante não afastam o trânsito em julgado do acórdão atacado nem
demonstram situação excepcional de coação ilegal evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo improrrogável
previsto no artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do Código de
2.
Processo Civil, impede o conhecimento do agravo regimental.
O habeas corpus não
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPC, arts. 76 e 932, parágrafo único; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 105,
art. 654,
§ 4o; RISTJ,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b4294f3-bdad-457b-8541-46968deccbed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049728 - SP(2025/0432916-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: YURI SOUZA DO VALE
ADVOGADOS
: CLEMILSON JOSE OLIMPIO - MG160990
JOAO PAULO PIRES DE OLIVEIRA MARQUES - MG173561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
POR
MANIFESTA
INCOMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INÉRCIA NA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus por manifesta incompetência, em razão do trânsito em julgado do acórdão
impugnado e da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual no prazo de cinco
dias, conforme disposto nos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, mas permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo.
3. As razões do agravante foram voltadas à aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da
à fixação de regime menos gravoso e à substituição da pena.
Lei no 11.343/2006,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54532321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 31aa0d0a-5c07-4c44-8671-7befeecbfdc6

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de regularização da representação processual no prazo
assinalado e a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em face
do trânsito em julgado do acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo improrrogável de
cinco dias, conforme previsto nos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, impede o conhecimento do agravo regimental.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
disposto no artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
7. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
indeferimento liminar do habeas corpus em caso de manifesta incompetência, como
reconhecido na decisão agravada.
8. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de ordem de
ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
9. As razões do agravante não afastam o trânsito em julgado do acórdão atacado nem
demonstram situação excepcional de coação ilegal evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo improrrogável
previsto no artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do Código de
2.
Processo Civil, impede o conhecimento do agravo regimental.
O habeas corpus não
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I,
alínea "e", da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPC, arts. 76 e 932, parágrafo único; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 105,
art. 654,
§ 4o; RISTJ,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54532321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 31aa0d0a-5c07-4c44-8671-7befeecbfdc6

Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YURI SOUZA DO VALE contra
decisão monocrática que, ao apreciar o habeas corpus, indeferiu liminarmente a
impetração por manifesta incompetência, ante o trânsito em julgado do acórdão
impugnado e a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal (fls. 96-97).
As razões do agravante estão voltadas à aplicação do redutor do artigo 33, §
4o, da
à fixação de regime menos gravoso e à substituição da pena.
Lei 11.343/2006,
É o relatório.
VOTO
Verifico, de início, a irregularidade da representação processual no agravo.
Consta do despacho de fls. 125 a intimação do agravante para, no prazo improrrogável de
5 (cinco) dias, regularizar a representação, com fundamento no artigo 76, combinado
com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A certidão de decurso, de fls. 130, registra a inércia do agravante, cujo prazo
transcorreu sem manifestação entre
e
Diante da ausência de
25/11/2025
01/12/2025.
instrumento de mandato do subscritor do agravo e da não regularização no prazo
assinalado, não conheço do agravo regimental.
Ainda que superado o óbice formal, mantenho o não conhecimento do habeas
corpus. A impetração, dirigida contra acórdão com trânsito em julgado, foi utilizada
como sucedâneo de revisão criminal, sem competência originária deste Tribunal, nos
termos do artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal .
O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
indeferimento liminar do habeas corpus na hipótese de manifesta incompetência,
situação expressamente reconhecida na decisão agravada.
Registro, ademais, que não identifiquei ilegalidade flagrante apta a justificar
concessão de ordem de ofício, à luz do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal,
como igualmente assentado na decisão monocrática. As razões do agravante, voltadas à
aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da
à fixação de regime menos
Lei 11.343/2006,
gravoso e à substituição da pena, não infirmam os fundamentos de não conhecimento do
writ, pois não afastam o trânsito em julgado do acórdão atacado nem demonstram
situação excepcional de coação ilegal evidente.
Documento eletrônico VDA54532321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 31aa0d0a-5c07-4c44-8671-7befeecbfdc6

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 31aa0d0a-5c07-4c44-8671-7befeecbfdc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.728 / SP
Número Registro: 2025/0432916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016511220248260047 21101282024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOÃO PAULO PIRES DE OLIVEIRA MARQUES
ADVOGADOS : CLEMILSON JOSE OLIMPIO - MG160990
JOAO PAULO PIRES DE OLIVEIRA MARQUES - MG173561
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YURI SOUZA DO VALE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YURI SOUZA DO VALE
ADVOGADOS : CLEMILSON JOSE OLIMPIO - MG160990
JOAO PAULO PIRES DE OLIVEIRA MARQUES - MG173561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:19
Código de Controle do Documento: 4e4616dd-43df-489c-a2d8-ee3e3753cdab

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:19
Código de Controle do Documento: 4e4616dd-43df-489c-a2d8-ee3e3753cdab